Tribunal: STF
Processo: RE 1493599
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FATO CONFESSADO PELOS IMPETRADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO. Mandado de segurança impetrado por Coronéis do Corpo de Bombeiros Militar deste Estado que se encontram em inatividade, contra ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento de seus proventos de aposentadoria, a fim de que lhe seja reconhecida a nulidade e ordenado o imediato retorno dos pagamentos, inclusive com a determinação do pagamento retroativo que estiverem em aberto. Desnecessária a juntada do processo administrativo ou outra dilação probatória, haja vista que o motivo pelo qual afirmam os impetrantes ter levado o Poder Público a suspender o pagamento de seus proventos de aposentadoria é confessado pelos impetrados, qual seja, a condenação em ação de improbidade administrativa, e, sendo assim, independe de prova a teor do artigo 374, II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade da aplicação da pena de cassação de aposentadoria pela prática de ato de improbidade, considerando que o artigo 12 da Lei nº 8.429/92, ao elencar as sanções aplicáveis aos agentes públicos, não inclui dentre estas a cassação de aposentadoria, certo que as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não admitindo interpretação extensiva. Não tendo a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria sido discutida no processo de conhecimento, não se deve cogitar de sua execução, já que ao menos poderia ser consignada no título executivo, como não o foi. Impossibilidade da aplicação da pena de cassação de aposentadoria em sede administrativa, unicamente como decorrência da condenação em ação de improbidade, quando o título judicial transitado em julgado não tiver expressamente previsto a sua aplicação, tendo-se limitado à imposição da pena perda da função pública. Ordem concedida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    De início, ressalto que a improbidade administrativa, reconhecida judicial nos autos, foi assim retratada no acórdão recorrido (id: dfb89305):



    “Alegam os impetrantes que tiveram o pagamento de seus proventos de aposentadoria suspenso por ato administrativo do qual não tiveram vista, apesar de terem-na requerido por diversas vezes.



    Prosseguem narrando que foram réus em ação de improbidade administrativa, sendo condenados, porém não foi aplicada a penalidade de cassação de aposentadoria, limitando-se à perda da função pública, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei nº 8.429/92.



    [...]



    Às informações vieram às fls. 77/96, nas quais se argui preliminarmente a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o ato coator não teria sido praticado no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a qual teve a atuação limitada à expedição do ofício por meio do qual se comunicou à Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da condenação dos impetrantes nas sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e proibição de contratar com o Poder Público, também pelo prazo de três anos.



    No que diz com o mérito, sustentam o descabimento do fornecimento de cópia do processo administrativo, pois se trataria de expediente protegido pelo sigilo profissional, por constituir acervo de acompanhamento de um processo judicial, necessário à defesa do ente público em juízo, incluindo troca de informações entre a Procuradoria Geral do Estado e o Estado do Rio de Janeiro, relação análoga a de advogado/cliente, como também pelo fato de que não se trata do expediente onde foi praticado o ato impugnado.”



    O Tribunal de origem concedeu a segurança ao fundamento de que não seria possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria em sede administrativa, reconhecendo o direito do impetrante e determinando em definitivo o seu imediato restabelecimento.



    No entanto, esta Suprema Corte, na ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Nesse sentido:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 30.04.2020).



    Acrescente-se que a penalidade de perda da função pública abrange aposentadorias em regime estatutário. Ainda mais se cuidando de servidores militares, sobre os quais o art. 142, § 3º, I, da Constituição da República - que por força do art. 42, § 1º, da CF é aplicável aos militares estaduais - dispõe, expressamente, que as patentes, com prerrogativas direitos e deveres, são asseguradas aos oficiais da reserva ou reformados. Veja-se:



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    [...]



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:       



    I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;”  



    Nessa linha, o Superior Tribunal Militar possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, com determinação da perda de seu posto e de sua patente, alcança militares da reserva remunerada. Veja-se, por exemplo:



    “REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE. [...] (STM. Representação P/ Declaração De Indignidade/ Incompatibilidade Nº 7000461-59.2020.7.000.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Publicação: 20/08/2021)



    “Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade para o Oficialato. Preliminar de inconstitucionalidade. Art. 20 da Lei nº 3.765/60. Matéria cível. Não conhecimento. Unanimidade. Tráfico internacional de entorpecentes. Utilização de aeronave pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB). Condenação no Juízo Federal Criminal. Pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Perda do posto e da patente. Sem divergência de votos.  Preliminar de inconstitucionalidade do art. 20 da Lei nº 3.765/60. Matéria de natureza cível, de competência da Justiça Federal comum, à luz do art. 109, inciso I, da CF/88. Não conhecimento. Decisão unânime. Coronel da Reserva Remunerada da FAB em comprovado envolvimento com o tráfico internacional de entorpecentes, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e a 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, por Sentença proferida pela 6ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, sujeita-se à perda do posto e da patente, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80). Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que ensejou sua condenação criminal, fortalece a convicção de merecer o representado o estigma de indigno para com o oficialato. Representação acolhida para declarar a indignidade do representado para com o oficialato e determinar a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime. (STM. Representação P/ Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade Nº 0000141-41.2014.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Publicação: 11/02/2016)



    Por fim, o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) aplicável, no que couber, aos militares da reserva remunerada e reformados (art. 8º), mantém o porte de arma aos inativos (art. 50, IV, “q”), direito este incompatível com a situação de ex-militar condenado à perda do cargo público.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, considerada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no julgamento da ADPF 418, denegar a segurança. Sem honorário (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente